Tribunal: STJ
Processo: 5159404-89.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844232 - RS(2025/0024902-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NELSON PEDRO FUHR
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
MIRELA PIOVESAN - SP356123
LARISSA LINO CARVALHEIRA - SP498362
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 601a5cf1-e774-42c2-ac7a-4307d1d0fbbd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844232 - RS(2025/0024902-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NELSON PEDRO FUHR
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
MIRELA PIOVESAN - SP356123
LARISSA LINO CARVALHEIRA - SP498362
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NELSON PEDRO FUHR contra
decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou de forma suficiente a
controvérsia e afastou a aplicação do Tema 1166 do STF, com incidência do Tema 190
do STF; b) fixação da competência na Justiça Estadual por preclusão consumativa,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme entendimento desta Corte,
destacando-se a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a competência absoluta da Justiça do Trabalho não se sujeita à preclusão.
Documento eletrônico VDA54915531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: c1c267ea-f193-4cde-bd9e-efd7c7f8f8fe

Invoca o Tema 1166 do STF como fato superveniente e aponta violação do
do CPC, ao argumento de que a remessa à Justiça Estadual decorreu apenas
art. 64
de ilegitimidade passiva, e não de definição de competência.
Sustenta a negativa de prestação jurisdicional por deficiência de
fundamentação, afirmando ter ocorrido a aplicação indevida do Tema 190 do STF, bem
como a ausência de distinção adequada em relação ao Tema 1166 do STF, com
afronta ao
§ 1o, V e VI, do CPC.
art. 489,
Defende a não incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, por se tratar de
matéria estritamente jurídica e por haver sólida orientação do STJ pela competência da
Justiça do Trabalho em causas que envolvem a verba CTVA.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 595-602.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na
origem contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 139):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCORPORAÇÃO DA VERBA
CTVA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
PRECLUSÃO. I. CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECLINAÇÃO DA
COMPETÊNCIA À JUSTIÇA DO TRABALHO. II. CASO EM QUE A DEMANDA
FOI INICIALMENTE AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, A QUAL
DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL QUE, POR SUA
VEZ, AO RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL,
SEM QUE FOSSE OFERTADA QUALQUER INSURGÊNCIA PELAS PARTES.
DESSA FORMA, TENDO EM VISTA QUE A COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA JÁ SE ENCONTRA DEFINIDA,
DESCABE NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA, NOS TERMOS DO
DO CPC.
ART. 507,
ALIÁS, VALE RESSALTAR QUE A PRECLUSÃO
CONSUMATIVA DEVE ALCANÇAR INCLUSIVE QUESTÕES DE ORDEM
PÚBLICA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. III. AINDA, DE
SE REGISTRAR QUE O EGRÉGIO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 586.453, JÁ ESTABELECEU QUE JUSTIÇA ESTADUAL É
COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS QUE ENVOLVAM
DISCUSSÃO A RESPEITO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, RAZÃO PELA QUAL
NÃO HÁ FALAR NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA
JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Na hipótese cumpre destacar que um dos fundamentos pelos quais levou à
admissibilidade negativa do Tribunal de origem foi a consonância do entendimento do
Documento eletrônico VDA54915531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: c1c267ea-f193-4cde-bd9e-efd7c7f8f8fe

Tribunal de origem com o desta Corte no que se refere à ocorrência de preclusão,
inclusive em relação às matérias de ordem pública, resultando na aplicação da
Súmula 83/STJ.
A referida Súmula também incidiu em resguardo ao entendimento mais
recente da jurisprudência desta Corte Superior, de que compete à justiça comum o
julgamento de controvérsia que diga respeito à inclusão do CTVA na base de cálculo
de contribuições para previdência privada complementar, uma vez que a Corte de
origem consignou expressamente, à luz dos fatos e provas levados aos autos, que não
haveria discussão acerca da natureza da verba complementar (hipótese em que a
competência da justiça trabalhista prevaleceria). Confira-se o pertinente trecho do
acórdão local (e-STJ, fl. 137):

De toda forma, apenas a título argumentativo, registro que, em se tratando de
demanda em que o autor pretende a revisão de seu benefício previdenciário
complementar com a incorporação da parcela CTVA no salário de contribuição,
sem qualquer pedido declaratório acerca da natureza da referida parcela - o
que inclusive já foi objeto da Reclamatória Trabalhista no 0216000-
92.2007.5.04.0751 -, não há falar na competência da Justiça do Trabalho,
(grifamos).
sendo inaplicável, ao caso, o Tema 1.166, do STF

O tema de fato é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior. A
corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL COM O OBJETIVO
DE SE RECONHECER REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DE VERBAS
RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA 190 DO
STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que não teria havido a interposição de
agravo interno contra o capítulo da decisão que não teria conhecido do agravo em
recurso especial em virtude do tema 1.166 do STJ. A parte agravante alegou e
demonstrou a interposição do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a interposição do agravo
interno contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na
sistemática dos recursos repetitivos e na ausência de pressupostos de
admissibilidade; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 1.166 do STF ou o Tema
190 do STF para fins de definição da competência para julgar demanda que busca
reflexos previdenciários decorrentes de verbas reconhecidas na Justiça do
Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno deve ser conhecido com a necessária reconsideração da
decisão anterior tendo em vista ter havido a correta impugnação à decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à inclusão do CTVA na base de cálculo de
contribuições para previdência privada complementar, decorrente de diferenças
Documento eletrônico VDA54915531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: c1c267ea-f193-4cde-bd9e-efd7c7f8f8fe

salariais já reconhecidas em ação trabalhista, com ação ajuizada na Justiça
Federal para os reflexos previdenciários.
5. A decisão impugnada aplicou equivocadamente o Tema 1.166 do STF, que trata
da competência da Justiça do Trabalho em demandas iniciais sobre verbas
trabalhistas e seus reflexos previdenciários.
6. A jurisprudência recente do STJ tem entendido que, uma vez reconhecidas
as verbas na Justiça do Trabalho, os reflexos previdenciários devem ser
discutidos na Justiça Comum, atraindo a aplicação do Tema 190 do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Em juízo de retratação, conhecer do agravo para conhecer e dar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.987.652/RS,
Turma,
) - grifos nossos
julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025.

Quanto aos dois aspectos sobre os quais incidiu a aplicação da
acima destacados, verifica-se que, a parte agravante deixou de
Súmula 83/STJ,
impugnar especificamente o referido óbice, que na hipótese, é suficiente para a a
manutenção da decisão agravada. No ponto a parte limitou-se a mencionar,
genericamente, que o tema não está pacificado no âmbito da jurisprudência pátria, sem
apresentar nenhum julgado recente que amparasse sua alegação.
Assim, importa consignar que, quando se pretende impugnar o fundamento
de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, deve a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados
na decisão impugnada não se aplicam ao caso, ou trazer precedentes
de forma
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada,
a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ou, ainda,
que a divergência é atual, o que deixou de fazer.
Quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPANHEIRO NÃO INSCRITO NO PLANO. PENSÃO POR MORTE.
POSSIBILIDADE.
UNIÃO
ESTÁVEL
DEVIDAMENTE
RECONHECIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de restar incontroversa a união estável, como no caso, o
companheiro de participante de plano de previdência privada faz jus à pensão por
morte, mesmo não estando expressamente inscrito como beneficiário. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
2. Quando o recurso especial é inadmitido com fundamento na Súmula n. 83 do
STJ, a impugnação requer necessariamente a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida ou,
pelo menos, a demonstração de que o entendimento adotado no acórdão recorrido
é manifestamente divergente da jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.974.979/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA54915531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: c1c267ea-f193-4cde-bd9e-efd7c7f8f8fe

DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula n. 7/STJ,
em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade
que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração por meio de
precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido
do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados
nos precedentes através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.168.637/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.618.613/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

Nesse contexto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
Relator
746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou
Súmula 182/STJ,
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há
regra que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que
não admite recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal
decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. A não obediência a
essa regra implicaria o exame indevido de questões (já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em contestar no momento
oportuno), pois o conhecimento do agravo obriga o STJ a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA54915531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: c1c267ea-f193-4cde-bd9e-efd7c7f8f8fe

§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
ART. 932.
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
art. 514,
c/c
o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A
art. 932.
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA54915531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: c1c267ea-f193-4cde-bd9e-efd7c7f8f8fe

Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 701.404/SC,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todosos
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso"
(ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir
impugnação implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade
recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: c1c267ea-f193-4cde-bd9e-efd7c7f8f8fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.232 / RS
Número Registro: 2025/0024902-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016033820178210011 51594048920238217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON PEDRO FUHR
ADVOGADOS : DAISSON FLACH - RS036768
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
MIRELA PIOVESAN - SP356123
LARISSA LINO CARVALHEIRA - SP498362
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA55297330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: d5ec92c0-44f3-4ffb-9e20-0bd62ba16d80

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELSON PEDRO FUHR
ADVOGADOS : DAISSON FLACH - RS036768
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
MIRELA PIOVESAN - SP356123
LARISSA LINO CARVALHEIRA - SP498362
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: d5ec92c0-44f3-4ffb-9e20-0bd62ba16d80